Tribunal: CARF
Processo: 13816.000397/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13816.000397/2010-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.253 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
CELSO JOSÉ DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Thiago
Bushinelli Sorrentino, que deram parcial provimento para cancelar a glosa relativa aos recibos
emitidos por Débora Regina Arcas.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000397/2010-77
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000397/2010-77

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes e Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 20a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 33/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTE.
Havendo restado comprovado documentalmente que a filha de 23 anos era universitária,
não existe óbice para que a mesma pudesse ser declarada como dependente do
contribuinte, devendo ser restabelecida a dedução que havia sido glosada.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
A despesa com plano de saúde, devidamente comprovada, deve ser restabelecida.
Mantida a glosa das despesas declaradas e não comprovadas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/04/2013 (e-fls. 42), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2013 (e-fls. 44/45) ratificando as despesas em
litígio conforme argumentos a seguir reproduzidos:
1) Conforme item 7.5.1 da folha 4 onde é informada a manutenção da glosa de R$
13.350,00 relativa aos recibos do profissional Ivan Antunes Camargo Júnior (CPF
254.656.918-08), destacamos que é impossível o mesmo não ter prestado os serviços
destacados nos recibos no ano de 2006, pois que é a sua atividade, sendo ainda taxado
de suposto prestador de serviços, para o qual solicito a Secretaria da Receita Federal do
Brasil que intime o mesmo a prestar os esclarecimentos relativos a emissão dos recibos
em questão, que já constam no processo de impugnação inicial.
2) No item 7.5.2 da folha 4, na qual faz menção dos 11 recibos do ano de 2006 da
profissional Débora Regina Areas (CPF 218.708.928-28), a mencionada emissão em
datas de final de semana, esclareço que o dia 26 foi convencionado com a profissional
no inicio do tratamento que é meu próprio e realizado nos dias assinalados, e que o
realizo estas sessões de fisioterapia inclusive até os dias de hoje, independente de ser
sábado, domingo, feriado ou madrugada , desde que o profissional preste o serviço.
Também solicito que a Secretaria da Receita Federal do Brasil intime no caso a
profissional Débora Regina Arcas (CPF 218.708.928-28), para que comprove a emissão
dos recibos dos serviços que foram efetivamente prestados e já constam no processo de
impugnação inicial.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas
referente aos profissionais Ivan Antunes Camargo Junior e Débora Regina Arcas. As demais
infrações foram afastadas no julgamento de primeira instância.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000397/2010-77

Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
declaradas para os profissionais Ivan e Débora pela ausência de formalidades legais nos recibos
apresentados pelo contribuinte (e-fls. 05).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo reproduzir os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 36):
7.5 Com relação às despesas médicas referentes aos profissionais Ivan Antunes
Camargo Junior e Débora Regina Arcas, as mesmas não serão aceitas, pelos motivos a
seguir expostos:
7.5.1 Os recibos emitidos pelo profissional Ivan (fls. 11/15) não contêm todas as
especificações previstas na legislação acima transcrita, eis que não informam o endereço
do profissional. Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
federal do Brasil, foi possível constatar que, no ano em questão, o suposto prestador dos
serviços não declarou o recebimento dos valores informados. Mantida a glosa de R$
13.350,00.
7.5.2 Foram trazidos aos autos 11 recibos emitidos pela profissional Débora (fls. 16/18).
Os recibos foram emitidos sempre nos dias 26 dos meses de janeiro a novembro de
2006 (observação: nos meses de março e novembro o dia 26 foi um domingo; no mês de
agosto foi um sábado; e no mês de fevereiro o dia 26 foi o Domingo de Carnaval). Nos
recibos não é informado quem seria o paciente. A quantidade de sessões de fisioterapia
informadas nos recibos (214) não é condizente com a realidade. Em consulta aos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita federal do Brasil, foi possível constatar
que, no ano em questão, a suposta prestadora dos serviços não declarou o recebimento
dos valores informados. Mantida a glosa de R$ 16.000,00.
Para suprir as exigências apontadas, poderia o contribuinte ter providenciado
junto aos prestadores de serviço a retificação dos recibos originais ou o fornecimento de
declarações complementares contendo as informações pendentes, o que não ocorreu no presente
caso. Apesar das razões expostas no acórdão de primeira instância, nenhum elemento de prova
foi juntado ao Recurso Voluntário.
Importante salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, pertence ao sujeito
passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ao contrário do que entende o recorrente, não cabe à Secretaria da Receita
Federal do Brasil intimar os profissionais envolvidos para que estes prestem esclarecimentos
sobre os recibos apresentados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido
pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.253 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13816.000397/2010-77

Relevante mencionar, por fim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 56
DF CARF MF
Original